Tribunal: TJMT
Processo: 0018412-97.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente feito fora encaminhado à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
II. Nada obstante, a presente actio se trata de um mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, o que, salvo melhor juízo, afasta a competência dos Juizados da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa, nos termos do art. 2.o, §1o, inc. I, da Lei 12.153/2009, que assim dispõe:
§ 1o NÃO SE INCLUEM NA COMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
III. Frise-se que o intuito aqui, de forma alguma, é contrariar a decisão emanada pelo eminente relator Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, mas apenas o de se assegurar que tal circunstância fora observada, notadamente a fim de se evitar futura arguição de nulidade de eventual julgamento a ser realizado por esta E. Turma Recursal.
IV. Destarte, encaminhem-se os autos ao ilustre Relator, para avaliar a pertinência do deslocamento da competência e para as providências que entender necessárias.
V. Às providências.
VI. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO